Tribunal: TJDFT
Processo: 0726959-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEM O PROCEDIMENTO DOS ARTS. 133 E SS. DO CPC. PREJUÍZO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.

2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante o abuso, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.

3. O reconhecimento do grupo econômico é forma de relativização da pessoa jurídica e, conforme o § 4o do art. 50 do CC, exige os mesmos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se, assim, de um desdobramento desse instituto. Por conseguinte, o incidente específico não pode ser dispensado.

4. Existindo procedimento específico definido pelo CPC, demonstrada a supressão de atos processuais prescritos e do efetivo prejuízo dos terceiros interessados, tem-se a nulidade absoluta da decisão recorrida, que não pode ser superada pelo princípio da instrumentalidade por ser error in procedendo fundamental, em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

5. Recurso conhecido e provido.